Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na decisão que reavaliou o decreto cautelar. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado.Ordem denegada.